Tribunal: TJPA
Processo: 0815196-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815196-60.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: WELLITON DE SOUZA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0815196-60.2021.8.14.0006

APELANTE:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

APELADO:
WELLITON DE SOUZA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – EMENDA A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – NÃO ATENDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE – §1ª DO ART. 485 DO CPC – INCIDÊNCIA RESTRITA AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de prévia intimação pessoal para extinção do feito, na hipótese de não atendimento da determinação da emenda a inicial.

2 – N
ão tendo o banco demandante atendido a determinação de emenda a inicial para que procedesse a juntada da via original do contrato, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

3 – A inobservância da determinação de
emenda
a petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

4 – É i
nequívoca a necessidade de juntada de cédula de crédito original aos autos, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título, sendo, este, o posicionamento atual prevalecente da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte de Justiça.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo na integra a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0815196-60.2021.8.14.0006

APELANTE:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

APELADO:
WELLITON DE SOUZA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 2° Vara Cível de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
WELLITON DE SOUZA CRUZ
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
8545652
), narrou a instituição financeira autora/apelante ter firmado com o requerido contrato de
financiamento (contrato n. 20031356473), relativo a aquisição do veículo, Hyundai Creta Pulse Plus 1.6, Ano/Fabricação: 2019, Cor: Preta, tendo este deixado inadimplido o cumprimento do contrato a partir da 21ª parcela.

Pugnou assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Em decisão de ID.
8545663, foi determinada a determinada a emenda a inicial para fins de juntada em cartório do título de crédito original.

O banco autor, apresentou petição no ID. 8545666, colacionando a cópia do contrato.

No ID. 8545672, foi certificada a ausência de depósito da cédula de crédito pelo banco autor.

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou Sentença (ID.

8545675) extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, por considerar ausente as condições de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformado, o autor BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. interpôs Recurso de Apelação (ID. 8545678).

Alega, em síntese, que a extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, a teor do §1º do art. 485 do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a demanda.

Não houve contrarrazões, em razão da ausência de triangulação processual (ID. 8545680).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de prévia intimação pessoal para extinção do feito, na hipótese de não atendimento da determinação da emenda a inicial.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, a teor do §1º do art. 485 do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante.

Da Intimação Pessoal

Acerca da alegação de necessidade de intimação pessoal da exequente para efeito de indeferimento da inicial, insta destacar que nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a referida exigência deve ser observada na hipótese de extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Infere-se dos autos, que o juízo primevo determinou que a instituição financeira, ora apelante, emendasse a
inicial
, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão (ID.
8545663)
, para que procedesse a juntada da via original da cédula de credito bancário que subsidiava o pleito exordial, determinação essa não cumprida pelo ora apelante (ID.
8545672
).

Desse modo, não tendo o banco demandante atendido a determinação de emenda a inicial, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

Na verdade, a inobservância da determinação de
emenda
a petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321,
PARÁGRAFO ÚNICO E 485, § 1º, DO CPC
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC
,
situação diversa a dos autos
.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70076653542 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência desta Colenda Turma acerca da desnecessidade de intimação pessoal da instituição financeira, na hipótese de descumprimento da determinação de emenda a inicial para a apresentação da via original do contrato em ação de busca e apreensão, consoante precedente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUIZ DE PISO SENTENCIOU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POIS O RECORRENTE NÃO APRESENTOU O ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA QUANDO A PARTE DEIXA DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, MESMO INTIMADA PARA TANTO
. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
. APLICAÇÃO DA LEI E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AP 2017.01127752-18, 172.019, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14-03-2017, Publicado em 23-03-2017). (Grifei).

Desse modo, entendo inexistir exigência de intimação pessoa da instituição financeira, ora apelante, na hipótese, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença vergastada.

Por fim, esclareço ser i
nequívoca a necessidade de juntada de cédula de crédito original aos autos, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título, sendo, este, o posicionamento atual prevalecente da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/04/2022